Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709604-69.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO DESPACHO Ouça-se a defesa técnica de LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO, em contrarrazões, no tocante aos declaratórios do MPDFT (ID: 47610428). Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador